Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-77.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 012.085.321-38 (APELANTE), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WANDERLEY DOS SANTOS - CPF: 110.217.211-15 (TESTEMUNHA), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCH (TESTEMUNHA), GABRIEL TARTUCE GONDIM - CPF: 017.789.611-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO FIRMINIO DE SOUZA - CPF: 956.124.241-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. ANÁLISE GLOBAL DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. VEDAÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena por furto de energia elétrica mediante fraude, em continuidade delitiva (nove vezes), com fixação de pena privativa de liberdade e dias-multa, na qual se suscita preliminar de nulidade por suposta ausência de fundamentação na dosimetria e, no mérito, se requer absolvição por insuficiência probatória, além de pleitos subsidiários de redimensionamento da pena, afastamento ou redução da continuidade delitiva, substituição por restritivas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à dosimetria penal;
(ii)
estabelecer se a prova produzida é suficiente para condenação por furto de energia elétrica mediante fraude;
(iii)
determinar a adequação da dosimetria, inclusive quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, à continuidade delitiva, ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença, analisada globalmente, permite identificar a valoração da reincidência e a ausência de reconhecimento de atenuantes, permitindo o exercício do contraditório e afastando nulidade por falta de fundamentação, conforme orientação de que decisões devem ser interpretadas como um todo.

4.

A materialidade do furto de energia mediante fraude resulta comprovada por auto de flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial em local com fotografias indicando ligação direta (desvio sem medição), termo de ocorrência e inspeção da concessionária e relatório policial.

5.

A autoria se evidencia por depoimentos judiciais do representante da concessionária e de policial civil, que situam o recorrente como responsável pelo estabelecimento no momento da diligência e como beneficiário do consumo clandestino, em consonância com declarações extrajudiciais sobre ciência da irregularidade e tentativa de parcelamento do débito.

6.

A versão defensiva de arrendamento e de ausência de gestão no período dos fatos perde credibilidade diante de contradições entre declarações, ausência de comprovação documental e não produção de prova corroborativa, atraindo o ônus probatório do art. 156 do CPP.

7.

A atenuante da confissão espontânea incide quando a confissão extrajudicial é considerada na fundamentação condenatória, sendo possível sua aplicação nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, conforme orientação do STJ, inclusive em confissão extrajudicial, e entendimento consolidado em tema repetitivo.

8.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida pelo STJ, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

9.

A continuidade delitiva se sustenta diante da informação de nove religações clandestinas após suspensão do fornecimento por inadimplemento, relatadas em juízo por representante da concessionária, e do conjunto probatório que indica permanência do recorrente na posse e benefício do estabelecimento, mantendo-se a fração de aumento aplicada, sem
reformatio in pejus
, à luz da orientação sumulada sobre o critério conforme número de infrações.

10.

O erro material de cálculo na aplicação da fração de aumento deve ser corrigido de ofício, com redimensionamento aritmético da pena definitiva.

11.

O regime inicial semiaberto se mantém por reincidência, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, aplicando-se a Súmula 269 do STJ.

12.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, conforme precedentes citados do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A análise global da sentença pode suprir deficiências pontuais de redação na dosimetria quando permite identificar as circunstâncias consideradas e assegura o contraditório, afastando nulidade por ausência de fundamentação. 2. A atenuante da confissão espontânea incide quando a confissão extrajudicial é considerada na fundamentação condenatória, admitindo-se compensação integral com a agravante da reincidência. 3. Mantém-se a continuidade delitiva quando o conjunto probatório indica reiteradas condutas da mesma espécie em benefício do agente, admitindo-se a correção de erro material no cálculo da pena sem agravamento indevido. 4. É cabível o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, e a reincidência obsta a substituição por restritivas de direitos."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71, 44, II, 155, § 3o e § 4o, II; CPP, arts. 156, 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26.08.2014, DJe 04.09.2014; STJ, AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. TJ/PE), Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, Tema 585; STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 659; STJ, AREsp 3.029.467/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 19.11.2025; TJ-MS, Apelação Criminal 00002149020198120009, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, 2a Câmara Criminal, j. 26.07.2024, pub. 30.07.2024; TJ-SC, APR 00005879520158240052, Rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000282-77.2021.8.11.0042, o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 155, §3o e §4o, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 324425859, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante aos termos da dosimetria penal
. No mérito, pugna pela
absolvição
por
insuficiência probatória
, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a manutenção da
pena-base no mínimo legal
; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; o
afastamento da causa de aumento correspondente à continuidade delitiva
e, se mantida, a aplicação do menor coeficiente previsto em lei; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, bem como a
fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
. Em arremate, realiza o prequestionamento da temática, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões de ID 326712363, o Ministério Público refuta as teses defensivas e manifesta-se pelo desprovimento do recurso, requerendo, contudo, a correção de ofício da pena definitiva para 03 (três) anos de reclusão, em razão de erro no cálculo aritmético.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 330790360, opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, com a ressalva de que se proceda à
correção do erro material
constante na sentença, fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Como primeira vertente recursal, a defesa argui a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o magistrado
a quo
não apresentou fundamentação suficiente no processo de individualização da pena, sobretudo na segunda fase da dosimetria penal.

Sem razão
, contudo.

Da detida análise da sentença condenatória, denota-se que a atuação do magistrado
a quo

não se mostrou modelar
no se que refere à análise das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Contudo, a leitura ampla do processo de individualização da reprimenda permite inferir que
houve o reconhecimento da agravante da reincidência
, devidamente mencionada por ocasião da análise dos antecedentes criminais do agente.

Do mesmo modo, quanto às
atenuantes
, é fato que o magistrado
a quo
deixou de mencioná-las, o que, embora não se revele adequado,
permite concluir que não foram reconhecidas
— tanto assim que sua consideração constitui um dos pedidos formulados no mérito recursal pela defesa.

Destarte, a análise global da dosimetria da pena
assegura o exercício do contraditório
, aplicando-se ao caso concreto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que “as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(HC 296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) — grifei.

Com efeito, inexistindo ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, materializado no art. 93, inciso IX, da CF,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa e passo à análise do mérito recursal.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o recorrente
FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
artigo 155, §3o e §4o, inciso II, c/c artigo 71 (por nove vezes)
, ambos do Código Penal
, fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“Consta do presente Inquérito Policial que, no dia
23 de março de 2017
a energia do estabelecimento comercial "Restaurante e Peixaria Dom Chico", situado na Rua 60, esquina com a rua 59, no 620, bairro Boa Esperança, nesta capital, pertencente ao denunciado FRANCISCO NOLASCO DA SILVA,
foi suspensa por falta de pagamento. Após inspeções no local dos fatos, constatou-se que o denunciado, por 9 (nove) vezes,

fez o religamento de forma clandestina e fraudulenta, subtraindo energia elétrica”.
(ID 315742992).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou
o recorrente nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

- DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No tocante à temática, a defesa sustenta que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a existência e a autoria delitiva, a tornar-se de rigor a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
do crime de furto de energia mediante fraude restou sobejamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 315742985 - Pág. 1); do Boletim de Ocorrência (ID 315742985 - Pág. 21); do Laudo Pericial de Exame em Local realizado pela POLITEC (ID 315742985 - Pág. 27 e ss.), cujo teor atestou a existência de
ligação direta
(fraude) no padrão de energia, desviando o fluxo sem a devida medição; do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária Energisa (ID 315742985 - Pág. 12), que atestou o uso e/ou entrega de energia sem o medidor, bem como do Relatório Policial (ID 315742987 - Pág. 24).

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, há
prova pericial para comprovação do delito
, com apresentação de fotografias para melhor elucidação dos meios empregados para concretização do furto, mediante fraude, vislumbrando-se, ademais, a
ausência de contradições
nos documentos que atestam a existência do crime, tornando-os válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Roberto Firmino de Souza
, representante da Energisa, confirmou que compareceu no restaurante do recorrente, juntamente com a equipe da Polícia Civil e da Politec, ocasião na qual constatou-se a ligação irregular de energia elétrica, feita diretamente à rede de baixa tensão, sem passar por medidor e sem autorização da concessionária.

Salientou que a energia elétrica para o estabelecimento comercial havia sido suspensa desde
23 de março de 2017
, por falta de pagamento, segundo os registros administrativos da empresa, mencionado que houve 09 religações irregulares, devidamente documentadas pela empresa. Recordou-se, outrossim, que o
recorrente estava presente no local ao tempo da inspeção e se apresentou como o responsável pelo restaurante
, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Na mesma toada, o policial civil
Leirson William Ferreira
mencionou que esteve no restaurante do recorrente e, nessa oportunidade,
a perícia técnica constatou a existência de ligação clandestina de energia elétrica no local
, assim como
inferiu que o regular fornecimento suspenso estava desde o ano de 2017
. Disse que o
recorrente se apresentou, de forma voluntária, como o responsável pelo local e acompanhou a equipe até a Delegacia de Polícia
, nada obstante tenha ressaltado que o imóvel se encontrava registrado no nome do seu genitor. Em arremate, respondendo às indagações das partes, mencionou que, àquele tempo, o
recorrente não atribuiu as irregularidades ali visualizadas ao genitor.

Tais depoimentos judiciais vão ao encontro do relato extrajudicial do recorrente
FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR
, no sentido de que ele era o responsável pelo estabelecimento comercial à época da diligência no local.

Ainda do interrogatório extrajudicial, infere-se que o recorrente possuía plena ciência da ligação clandestina de energia elétrica, assim como se depreende que tomou a iniciativa de procurar a concessionária com o intuito de quitar os débitos, destacando-se que não logrou êxito em honrar o parcelamento efetuado, requisito que sabia ser essencial para a regularização do fornecimento de energia (ID 315742985 – pág. 15).

É dizer, portanto, que as provas destacadas revelam que o recorrente tinha ciência da obtenção ilícita de energia elétrica, bem como demonstram que era o único beneficiário, a fim de fomentar sua atividade comercial, exercendo, assim, domínio sobre o fato ilícito.

Com efeito, a conclusão adotada na r. sentença condenatória
revela-se escorreita e em consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema
, consoante se infere dos arestos em destaque:

“(...)
I - Demonstrado que a energia elétrica estava sendo desviada mediante fraude ("gato" de energia elétrica) e utilizada pelo réu, sem que fosse computada no medidor e à míngua do correspondente pagamento, especialmente por meio de laudo pericial aliado a prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas”
.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00002149020198120009 Costa Rica, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 26/07/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024) – Destaquei.

“(...)
A autoria do crime de furto de energia elétrica mediante fraude recai sobre o responsável pela unidade consumidora, que é quem tem vínculo contratual com a empresa fornecedora e, sendo responsável pelo pagamento, aufere vantagem ilícita quando, por meio de fraude, reduz o registro de consumo e deixa de pagar parte da energia elétrica utilizada, causando prejuízos à vítima
.
Não é necessário que tenha sido o responsável direto pela adulteração do mecanismo de medição, bastando que, por meses, se beneficie da fraude perpetrada, situação que demonstra anuência com a prática delitiva”
.
(TJ-SC - APR: 00005879520158240052 Porto Uniao 0000587-95 .2015.8.24.0052, Relator.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Sob outro viés, conquanto o recorrente tenha sustentado, desde a fase inquisitiva, que o restaurante permaneceu arrendado a um parente de segundo grau, José Maciel, durante o ano de 2019 — acrescentando que apenas retomou a gestão do local no início de janeiro de 2020, quando o padrão de energia elétrica já se encontrava totalmente danificado —,
não trouxe aos autos qualquer contrato de arrendamento, tampouco procedeu à completa individualização do familiar ou arrolou testemunhas capazes de corroborar tal versão.

Mais do que isso, vislumbra-se que, em juízo, o recorrente alterou a versão fática anteriormente apresentada, afirmando que o arrendamento do restaurante perdurou de 2017 a 2019 — justamente o período em que o fornecimento regular de energia se encontrava suspenso por inadimplemento, conforme depoimento judicial do representante da Energisa —, o que evidencia uma atuação contraditória e compromete a credibilidade de suas alegações, fragilizando sobremaneira a tentativa de se eximir de eventual responsabilidade criminal.

Ademais, a despeito de o recorrente ter buscado, ainda em juízo, se desvencilhar da propriedade do estabelecimento comercial, atribuindo-a a seu genitor, novamente não comprovou o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cenário que, indubitavelmente, impede a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime em questão, a inviabilizar a almejada absolvição, por insuficiência de provas.

2. DA DOSIMETRIA PENAL:

No que se refere à primeira fase, o magistrado
a quo
considerou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando
a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Consoante mencionado nas razões recursais, tal análise mostra-se
escorreita
e
não merece
reparos.

Na segunda fase,
a defesa vindica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, sob o viés de que as declarações extrajudiciais foram sopesadas para comprovação da autoria delitiva.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a atenuante genérica da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”.
(
Tema Repetitivo 1194
, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) – Destaquei.

Com efeito,
em sendo as declarações extrajudiciais do recorrente mencionadas no âmbito da r. sentença condenatória, a fim de comprovar a autoria delitiva
, de rigor
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Ainda na segunda fase da dosimetria penal, incide a
agravante da reincidência
, a qual foi devidamente mencionada ao tempo da análise dos antecedentes criminais.

Nesse viés, revela-se cabível a
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não"
(Tema 585).

Por conseguinte,
a pena intermediária persiste no mínimo legal
, consistente em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, o magistrado
a quo
reconheceu a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), aplicando a fração de aumento de
1/2 (metade)
, por se tratar de nove religamento clandestinos.

Neste ponto, a defesa almeja a exclusão do aumento, sob o viés de que não se comprovou a autoria de delitiva de todas as infrações penais, ou, ainda, a incidência do menor coeficiente fracionário, na ordem de 1/6 (um sexto).

Sem razão
, contudo.

Isto porque o representante da Energisa mencionou que o fornecimento de energia elétrica do estabelecimento comercial do recorrente foi suspenso em
23 de março de 2017
, por falta de pagamento, e, desde então, não houve a devida regularização, mas sim nove religações clandestinas.

Tal informação deve ser cotejada com as
declarações e contradições constantes no depoimento do recorrente
, consistentes no fato de ele ter se
responsabilizado
pelo restaurante à época da atuação policial, além de haver alegado o arrendamento do imóvel, no ano anterior, a um familiar — sem, contudo, comprovar o alegado. Posteriormente,
alterou a narrativa
, passando a afirmar que a
suposta cessão do imóvel abrangia todo o período indicado pelo representante da concessionária
, desde 2017, ao mesmo tempo em que
também buscou atribuir ao genitor a condição de gestor do comércio.

Outrossim, conquanto o laudo pericial não tenha atestado a quantidade de religamentos clandestinos, é certo que as informações nele contidas referem-se à situação então visualizada, sendo as
ocorrências pretéritas inferidas a partir dos dados constantes no sistema interno da concessionária
, os quais foram devidamente relatados em juízo por seu representante.

De mais a mais, a tese de que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo restaurante apenas após o falecimento de seu genitor igualmente
não encontra amparo no acervo probatório
, o que demonstra que, mais uma vez, a defesa não comprovou o alegado.

Nesse viés, cabível concluir que o recorrente esteve na posse do imóvel durante todo o período de tempo, sobretudo porque destacou extrajudicialmente não ter tido condições de proceder a quitação do débito e, ainda assim, perpetuar utilizando a energia clandestinamente.

Mantém-se
, portanto, o reconhecimento do instituto penal, bem como a fração de aumento aplicada na r. sentença condenatória, uma vez que se mostra
benéfica
ao recorrente.

Isto porque, como é cediço, nos termos da Súmula n. 659 do STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco,
1/2 para seis
e
2/3 para sete ou mais infrações
.

O caso concreto comportaria o máximo aumento recomendado pelo ordenamento jurídico, contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
, ratifica-se a atuação do magistrado a quo.

Tal como mencionado nas contrarrazões recursais, o cálculo matemático perfectibilizado na r. sentença condenatória contém erro material, razão pela qual, ao ser reajustado, a fim de incidir a fração de 1⁄2 sobre a pena intermediária, impõe-se ao recorrente o cumprimento de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao
regime de cumprimento da pena
, a despeito da irresignação defensiva e da readequação da reprimenda, revela-se
adequada a imposição do regime inicial semiaberto
, conforme consta na sentença, por se tratar de agente reincidente e que teve todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal valoradas de forma favorável, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, diferentemente do que foi sustentado nas razões recursais, a
reincidência
obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Penal.

Sobre as temáticas, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRTIIVA DE DIREITSO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ
.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é autorizada em caso de reincidência. (...)”
(AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de
19/11/2025
.) – Destaquei.

3. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO NOLASCO DA SILVA JUNIOR
nos autos da ação penal n. 1000282-77.2021.8.11.0042,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer em prol do réu a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se à integral compensação com a agravante da reincidência, o que mantém a pena intermediária no mínimo legal.

Em consonância com o pleito formulado pelo órgão acusatório,
corrige-se
o
erro material
constante do cálculo aritmético realizado na sentença, a fim de reajustar a pena final e definitiva do apelante para
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026